Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS (GHAP). REAJUSTE. TERCEIRA ETAPA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TESE.
1. A Lei Distrital n. 5.182/2013 reestruturou as tabelas de vencimento da Carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, escalonando o reajuste em três etapas (1o de setembro de 2013, 1o de setembro de 2014 e 1o de setembro de 2015). Além disso, criou a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias (GHAP); extinguiu a Gratificação de Atividades Penitenciárias (GAP) e a Gratificação por Exposição a Riscos (GER); reposicionou os atuais integrantes da carreira; criou a progressão funcional e a promoção funcional.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores vinculados à Carreira Atividades Penitenciárias do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR.
4. Apelação desprovida.